Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-29.2023.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801729-29.2023.8.14.0043

RECORRENTE: VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. VI, E §2º-A, INC. I, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, E CAUSAS DE AUMENTO DO §7º, INCS. III E IV, DO ART. 121, TODOS DO CPB, C/C ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNICA. AUTORIA DELITIVA INCERTA E DUVIDOSA. TESTEMUNHO INDIRETO. DESCABIMENTO. VASTO MATERIAL PROBANTE DEMONSTRADO NO ÉDITO ATACADO. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 581 DO CPPB.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, inc. II, e §7º, incs. III e IV, todos do CPB, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pela prática de tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) examinar a possibilidade de conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva do Recorrente no bojo do Recurso em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

4. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se adequadamente demonstrados por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, que atesta a perfuração torácica da vítima causada por arma branca, pela apreensão da faca com vestígios de sangue e pelas fotografias juntadas aos autos, assim como pelo depoimento da própria vítima, corroborado pelo depoimento de testemunha presencial dos fatos.

5.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

7. Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, este não se mostra cabível na via do Recurso em Sentido Estrito, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 581 do CPPB, logo, seu não conhecimento se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, em parte, e nesta desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. O pedido de revogação de prisão preventiva não é cabível em sede de Recurso em Sentido Estrito, por ausência de previsão legal, devendo ser formulado por meio de incidente próprio."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 121, §2º, VI; §2º-A, I; §7º, III e IV; art. 14, II; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPPB, arts. 413, 415 e 581.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2024; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03/10/2024; TJPA, RSE nº 0800282-36.2022.8.14.0109, Rel. Desa. Kédima Lyra, julgado em 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Vanderley Nascimento Miranda,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VI, e §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, e causas de aumento do §7º, incs. III e IV, do art. 121, todos do CPB, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima Roziane Baia Magalhães.

Narra a denúncia
,
à ID 27186358
, que:

“...
no dia
23/07/2023
, por volta das
19h, em residência particular, localizada na passagem Consuelo, bairro Castanheira,
nesta
cidade
,
o denunciado
VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA
, com a intenção de matar, munido de faca, e com visíveis sinais de embriaguez, desferiu um golpe no peito de sua ex-companheira/vítima Roziane Baía Magalhães, além de ter arrastado a vítima pelos cabelos e enforcado ela com as mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave descritas em laudo de ID 103961191 - Pág. 12, somente não consumando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Outrossim, na mesma ocasião, o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida nos autos de nº 0800969-80.2023.8.14.0043, das quais foi pessoalmente cientificado no dia 04/07/2023, e que lhe obrigavam a manter distância de pelo menos 200 (duzentos) metros da ex-companheira, a sra. Roziane Baía Magalhães.

Assim, na data e hora supracitadas, a vítima se encontrava na casa da sra. Raimunda Corrêa quando o denunciado chegou até o local, pilotando uma moto, o qual trouxe na garupa os dois filhos, as crianças Talita (08 anos) e João (04 anos). Na ocasião, o acusado deixou os filhos com a ex-companheira. Todavia, passou a proferir xingamentos contra a vítima, dizendo: “Vagabunda, tu não presta, abandonou os meninos ... tu és uma safada!”.

Ato contínuo, o agressor, que estava na possa de uma faca de mesa, foi em direção à ofendida e disse: “Tu quer né?”. Em seguida, o denunciado desferiu um golpe de faca no peitoral direito da ex-companheira, chegando a quebrar o cabo da faca, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme atesta o laudo de lesão corporal de ID 103961191 - Pág. 12. Na sequência, o acusado segurou a vítima pelos cabelos e passou a arrastá-la pelo chão e com a outra mão ele a enforcava, fazendo com que ela ficasse sem respirar por alguns momentos.

Verifica-se que todas as agressões foram cometidas na frente dos filhos do denunciado, os quais passaram a gritar que o pai iria matar a mãe deles. Com os gritos das crianças, o sr. Jozimar da Silva de Souza e alguns familiares deste correram até o local para socorrer a vítima.

Assim, a referida testemunha, ao ver o agressor enforcando a vítima, segurou o denunciado, na tentativa de retirar a mão do agressor que estava enforcando o pescoço da vítima, até que logrou êxito, ocasião em que viu a vítima “toda mole no chão” (textuais).

Com a ação da testemunha e a chegada de demais familiares desta, que estavam no interior da residência, o acusado fugiu em sua motocicleta.

Logo após isso, a testemunha notou que a vítima estava sangrando na altura do peito, razão pela qual de imediato levaram a ofendida até o Hospital Municipal de Portel.

Consta nos autos, o laudo de lesão corporal (ID 103961191 - Pág. 12) e fotos da faca utilizada ainda com vestígios de sangue (ID 103961191 - Pág. 9).

Interrogado (ID 103961191 - Pág. 10), o denunciado negou os fatos a ele imputados, alegando que a vítima o agrediu e afirmou não saber dizer sobre a perfuração no peito da ex-companheira.

II – DO DIREITO

Consta
m dos autos
do inquérito
, indícios suficientes de
autoria e materialidade do delito
, hábeis a formar a
opinio delicti Ministerial
, em especial
por meio
dos depoimentos
da vítima e testemunha, laudo de lesão corporal de ID 103961191 - Pág. 12, auto de apresentação e apreensão de ID 103961191 - Pág. 8, fotos da faca de ID
103961191 - Pág. 9 e
cópia da decisão de deferiu as medidas protetivas nos autos de nº
0800969-80.2023.8.14.0043
, conforme consta em ID 103961192 - Pág. 1, bem como pelos demais elementos de provas dos autos,
razão porque existe justa causa para a propositura da presente ação penal
.

Como visto, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero, e, por consequência, atrai a incidência da qualificadora do feminicídio, do inc. VI, do §2º, do art. 121 do CP, c/c art. 14, inc. II, do CP, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita.

Logo, assim agindo, o denunciado
VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA

incorr
eu
na prática do
s
crime
s
previsto
s nos
art
s
. 121, §2º,
VI, c/c 14, inc. II, ambos
do CP
, c/c art. 24-A da Lei 11.340/2006
, uma vez
que tentou ceifar a vida da vítima, em razão da condição de sexo feminino no contexto de violência doméstica e familiar, bem como descumpriu medidas protetivas das quais estava cientificado”
.

Em razões recursais
,
à ID 27186427
, pugna a defesa pela
reforma a sentença de pronúncia, a fim de que o Recorrente seja absolvido e/ou impronunciado, ante a autoria delitiva restar incerta e duvidosa, subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões
,
à ID 27186432
, o RMP de 1º Grau, Dr. Ronaldo Carvalho Bastos Júnior, requer não dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu Vanderley Nascimento Miranda, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Em despacho, à ID 27186433
, o eminente Magistrado singular manteve o
decisum
atacado.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento parcial do presente Recurso Penal em Sentido Estrito (não conhecido em relação ao pleito de que venha o pronunciado a “recorrer em liberdade”), interposto em prol de Vanderley Nascimento Miranda, e, nessa extensão, por seu desprovimento, dada a carência de embasamento jurídico a ancorá-lo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço, em parte, do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. VI, e §2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, e causas de aumento do §7º, incs. III e IV, do art. 121, todos do CPB, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
tendo como vítima Roziane Baia Magalhães, alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, ante
a autoria delitiva restar incerta e duvidosa, pugnando, subsidiariamente, pela revogação de sua custódia cautelar.

Em análise dos autos, depreende-se que as pretensões supra não encontram abrigo.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de absolvição/impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido, é dentro dessa visão que se passa a avaliar a improcedência do Recurso, analisando os pedidos trazidos no bojo das razões recursais.

In casu
, de acordo com a sentença atacada,
à ID 27186419
, que, aliás, tem fé pública, resta evidente que o
decisum
não merece qualquer reparo, já que a evidência da materialidade do delito atribuído ao denunciado, está devidamente demonstrada, assim como encontram-se evidenciados os indícios suficientes de autoria, como bem fundamentou o douto Juízo
a quo, verbis
:

“A prova da materialidade delitiva está contida no Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, que atesta o seguinte (ID 103961191 - Pág. 11-12): ofensa à integridade corporal da paciente, produzida por arma branca, resultando perigo de vida e ferimento provocado em região torácica.

A materialidade é igualmente extraída da imagem da faca utilizada, que demonstra a lâmina quebrada e com resquícios de sangue (ID 103961191 - Pág. 9).

Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de homicídio, são eles extraídos, inicialmente, da palavra da vítima.

Disse ROZIANE BAÍA MAGALHÃES, em juízo, que o réu foi realmente levar os filhos para ela, na casa da sogra de uma amiga. Mencionou que começaram uma discussão e logo houve um tumulto de gente. Disse se recordar apenas que acordou no hospital e que disseram a ele que teria sido o réu o autor da agressão. A vítima mencionou que o casal estava brigando pela venda da casa e guarda dos filhos.

Muito embora em juízo a vítima afirmou não se recordar quem teria desferido a facada, percebe-se que ela confirmou que conversava apenas com o réu, quando desfaleceu pelo golpe com a faca.

A vítima ainda contou que o réu ajudava na criação dos filhos e que sem essa ajuda, com ele preso, a situação ficou mais complicada. A vítima confirma, mesmo em juízo, que toda essa discussão e a agressão ocorreu na frente dos filhos do casal e que o réu é pessoa com comportamento violento.

À Autoridade Policial, a vítima mencionou a situação com maior clareza. Disse ela que, no dia 23 de junho de 2023, pediu medidas protetivas de urgência para que o réu não tivesse contato e nem se aproximasse da ofendida, pois ele a havia agredido fisicamente. Recordou que, com a separação, foi morar na casa de uma amiga, JUCENITA, e que, no dia 23 de julho, o réu chegou na casa de RAIMUNDA CORRÊA, levando os dois filhos do casal, e logo ele passou a xingá-la, dizendo “vagabunda, tu não prestas, abandonou os meninos... tu és uma safada!”. A seguir, aproximou-se da depoente, armado de uma faca de mesa, e falou “tu queres né?!”, quando desferiu um golpe de faca no seu peito direito, que chegou quebrar o cabo da faca e a lâmina ir ao chão”. A ofendida disse que o réu, então, segurou a ofendida pelos cabelos e a derrubou no chão, passando a esganá-la, tudo na frente dos filhos, momento em que algumas pessoas intercederam e ele fugiu do local (ID 103961191 - Pág. 6).

Muito embora em juízo a vítima tenha dito não se recordar quem, de fato, teria dado o golpe com faca, não se descura ter ela confirmado que estava na presença do réu, sem indicar outras pessoas. E perante a Autoridade Policial foi bastante incisiva, tanto em relação às medidas protetivas de urgência que deferiu, como ao modo com que agiu o réu no momento do golpe com a faca e as demais agressões.

Não é novidade casos de mulheres mudarem o depoimento em juízo, porque dependem financeiramente de seu agressor, ainda que isso lhe custe a própria vida. Essa situação não está descartada no caso dos autos e as provas, inclusive pelos relatos da própria ofendida, sejam eles o da sede policial ou judicial, apontam elementos suficientes para um juízo de pronúncia.

Reforça essa prova o depoimento da testemunha JOZIMAR DA SILVA DE SOUZA. Ouvido em juízo, acabou apresentando versão diversa daquela quando da fase policial. Todavia, confirmou que leu o depoimento prestado na Delegacia de Polícia Civil, bem como o seu conteúdo.

Além disso, disse a testemunha que a vítima estava na sua casa, visitando a cunhada de sua esposa e confirmou que o réu estava no local, ao mencionar que, quando correu para atender os pedidos de socorro, o viu deixar o lugar. Disse ter escutado um grito no pátio de sua casa e que uma amiga levou a vítima ao hospital, para socorrê-la. A testemunha, em juízo, disse ter receio de o acusado fazer algo contra si ou sua família.

Na fase policial, JOZIMAR disse que a vítima estava em sua residência, pois ela estava namorando seu enteado, de nome LAELCIO. Destacou que percebeu que alguém havia chegado de motocicleta em frente à sua casa e que RENAN, seu filho de 11 anos de idade, contou que era o ex-marido da vítima, VANDERLEY. Mencionou que decorreu uns 3 minutos e escutou os filhos da vítima pedirem por socorro, desesperados, pois o pai iria matá-la. Contou que correu até o pátio e se deparou com o réu arrastando a vítima pelo cabelo e, com outra mão, apertava o pescoço dela. Disse ter segurou VANDERLEY e que ele acabou soltando a vítima e saindo do local em sua motocicleta. Destacou que, após o réu ter saído, percebeu que a vítima sangrava pelo peito e que o acusado a teria perfurado com uma faca. Confirmou, ainda, que o réu aparentava estar drogado ou embriagado (ID 103961191 - Pág. 7).

De se notar que no depoimento da fase policial, a testemunha JOZIMAR, que inclusive afirmou ter curso superior e saber muito bem ler e escrever, apresentou detalhes acerca da ação ocorrida. Em juízo, modificou parcialmente seu depoimento, mas deixou entrever temer o réu e que ele estava, efetivamente, presente no local, na situação dos fatos.

Muito embora o réu, no interrogatório, negue ter sido o autor das agressões à vítima, sua versão é isolada das demais provas.

O conjunto probatório é suficiente para o juízo de pronúncia, indicando elementos claros de materialidade delitiva e indícios de autoria”
.
GRIFEI

Assim sendo, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria; não tocando a ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, pois a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade,
eventual dúvida não favorece o acusado
,
prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
,
remetendo-se a julgamento perante o tribunal do júri
.

2 e 3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

- Da revogação da custódia cautelar

Por fim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, a fim de que ele possa responder o feito em liberdade.

Com efeito, resta pacificado na jurisprudência pátria que a pretensão trazida no bojo do presente item se mostra incabível de ser apreciada na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

2; 3; 4 e 5. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800282-36.2022.8.14.0109 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023 )

Assim sendo, não conheço do Recurso nesta parte.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Recurso, em parte, e nesta, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 29/08/2025